Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-43.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Insurgência da autora contra a forma da repetição do indébito da tarifa de serviço de terceiro e seguro prestamista – Sentença que determina a restituição de forma simples com juros de 1% ao mês e correção

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Insurgência da autora contra a forma da repetição do indébito da tarifa de serviço de terceiro e seguro prestamista – Sentença que determina a restituição de forma simples com juros de 1% ao mês e correção monetária pela tabela do TJSP – Juros reflexos – Possibilidade - Restituição que deverá compreender os juros contratuais que incidiram sobre a taxa indevidamente cobrada – Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples – Sentença mantida.
-- Pedido de majoração do valor dos honorários advocatícios – Acolhimento – Sentença que fixou a verba honorária em R$ 800,00 – Necessidade de remunerar condignamente o profissional do direito - Majoração para R$ 1.200,00 – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192670
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000626-43.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante CLAUDIA
SILVEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
2
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646
Apelante: Claudia Silveira Leite (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juíza: Marcela Correa Dias de Souza
Comarca: Urânia Vara Única
Voto 30167
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
CONTRATO BANCÁRIO
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Insurgência da autora contra a forma da repetição do
indébito da tarifa de serviço de terceiro e seguro
prestamista Sentença que determina a restituição de
forma simples com juros de 1% ao mês e correção
monetária pela tabela do TJSP
Juros reflexos

Possibilidade - Restituição que deverá compreender os
juros
contratuais
que
incidiram
sobre
a
taxa
indevidamente cobrada Sentença reformada.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso -
Impossibilidade - Encargos previstos em contrato
livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram
revistas judicialmente
Devolução que deve ser
efetuada de forma simples Sentença mantida.
-- Pedido de majoração do valor dos honorários
advocatícios
Acolhimento
Sentença que fixou a
verba honorária em R$ 800,00
Necessidade de
remunerar condignamente o profissional do direito -
Majoração para R$ 1.200,00 Sentença reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta de
sentença (fls. 99/105) que julgou parcialmente procedente “ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
3
repetição do indébito”1, ajuizada por Cláudia Silveira Leite em face
de Banco Santander (Brasil) S/A, para declarar a nulidade das
cláusulas contratuais que autorizaram a cobrança das tarifas de
serviço de terceiro e seguro e determinar a sua restituição de forma
simples com juros e correção monetária.
Em face da sucumbência recíproca, o
réu arcará com o pagamento de 80% das custas e despesas
processuais e a autora com 20%. Os honorários advocatícios foram
fixados, por equidade, em R$ 800,00, os quais deverão ser pagos
pelas partes ao patrono da parte contrária, observada a gratuidade de
justiça concedida a autora.
Alega a autora, na inicial, que firmou
contrato com o réu para concessão de um crédito. Afirma que o valor
efetivamente pactuado e entregue foi de R$ 6.736,16, com a
incidência de taxas de juros fixada em 2,13% a.m. e 29,31% a.a., com
plano de pagamento de 60 prestações mensais, iguais e consecutivas
no valor R$ 202,90. Sustenta que a instituição financeira ré efetuou a
cobrança ilegal de Tarifas e Serviços não regulamentadas/autorizadas
pelo Banco Central e serviços acessórios não prestados ao
consumidor ou em seu benefício e impôs, embutindo no
financiamento, o pagamento de obrigações consideradas abusivas,
inexigíveis, lhe transferindo seus custos. Requer a declaração de
nulidade das cláusulas contratuais referentes à cobrança de “Seguro"
e "Serviços de Terceiros", bem como a cobrança dos reflexos dos
juros incidente sobre referidas tarifas, quantia esta a ser apurada em
1 Valor da causa: R$ 6.964,44 em março de 2019. Sentença disponibilizada no DJe em
27/05/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
4
regular fase de liquidação de sentença. Pleiteia a exibição de
documentos da efetiva prestação dos serviços referente à tarifa
descrita na inicial. Requer, ainda, a condenação do réu à devolução,
em
dobro,
dos
valores
cobrados
indevidamente,
corrigido
monetariamente, desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação.
O
réu
foi
citado
e
apresentou
contestação, alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir
da autora, diante da ausência de demonstração da relação
jurídica/ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito,
afirma que a cautelar de exibição de documentos bancários é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência da relação jurídica entre as partes.
Sustenta que o autor não comprovou ter solicitado o documento
previamente, não aguardou prazo razoável para atendimento do
pedido e não junto aos autos o pagamento de custos do serviço.
Ressalta que o acordo de vontades se deu com pessoa capaz, tendo
por objeto contrato sem qualquer ilicitude. Sustenta que o contrato é
plenamente válido, pois preenche os requisitos exigidos pelo artigo
104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível,
determinado ou determinável e ainda forma prescrita em lei. Diz que,
para a reparação do dano material, mostra-se imprescindível
demonstrar-se o nexo de causalidade entre a conduta indevida do
terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente
suportado. Argumenta que não que se falar em restituição em dobro
dos valores cobrados, tendo em que vista que o Código de Defesa do
Consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e má fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
5
do credor. Por fim, aponta que a cobrança é devida, uma vez que o
débito foi decorrente de acordo celebrado entre as partes. Requer a
improcedência do pedido contido na inicial.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência.
Apela a autora requerendo a reforma da
sentença para que seja determinada a incidência da taxa de juros
contratual sobre as tarifas declaradas ilegais, bem como seja
determinada a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado.
Pugna, ainda, pela majoração do valor arbitrado a título de honorários
advocatícios.
Recurso respondido.
É o relatório.
Insurge-se
a
autora
quanto
à
possibilidade de restituição dos valores cobrados a título de juros
reflexos que incidiram sobre as tarifas de “Serviço de Terceiro” (R$
202,08) e “Seguro Prestamista” (R$ 333,04) cuja restituição foi
determinada em primeira instância.
O MM. Juízo a quo reconheceu que
houve abuso na cobrança do “seguro”, pois não assegurada ao
consumidor a liberdade de escolha de outro contratante, já que o
instrumento em discussão condicionou a contratação de seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira,
configurando venda casada.
Com relação ao “serviço de terceiro”, o
entendimento foi no sentido de que a cobrança não está devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
6
explicitada de forma clara no contrato, ou seja, não foi explicado à
autora a que tipo de serviço se referia, razão pela qual é indevida a
cobrança.
Diante
disso,
foi
determinada
a
restituição de forma simples do valor indevidamente pago.
Contudo, verifica-se que durante o
cumprimento do contrato, houve incidência, mês a mês, da taxa de
juros remuneratórios (1,78%), pactuada sobre o valor das tarifas
impugnadas (R$ 202,08 e R$ 333,04), cujo montante integrou o valor
total das parcelas.
Isso
ocorre,
pois
o
valor
das
mencionadas tarifas é agregado ao valor financiado, de modo a sofrer
acréscimos contratuais, com a aplicação dos juros contratualmente
ajustados.
Assim, o indébito a ser restituído deverá
ser composto pelo valor cobrado indevidamente, acrescido dos juros
contratuais que incidiram sobre as tarifas impugnadas e, para efeito
da restituição, integra o principal a ser devolvido.
Nesse sentido:
“REVISÃO
DE
CONTRATO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DEVOLUÇÃO
DA
TARIFA
DE
CADASTRO. Restituição que deverá compreender os juros
contratuais que incidiram sobre o encargo indevidamente
cobrado, de modo a ressarcir devidamente o prejuízo
experimentado pelo consumidor. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Majoração. Admissibilidade. Valor fixado na r. sentença que não
remunera de forma digna os trabalhos desenvolvidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
7
profissional da advocacia. Verba majorada, por equidade, para
R$ 1.200,00, já considerada a majoração recursal (artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil), diante da baixa complexidade da
causa. Valor que remunera de forma digna os trabalhos
exercidos pelo d. advogado da parte autora, sem ser aviltante.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelação
parcialmente
provida. (TJSP; Apelação 1000008-52.2018.8.26.0414; Relator (a):
Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Palmeira D'Oeste
Vara Única; Data do Julgamento:
19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
REVISIONAL
DE
CONTRATO

Empréstimos bancários
Sentença de parcial procedência

Insurgência do autor - Cobrança de tarifa de abertura de crédito
que se restringiu ao primeiro contrato
Incidência de juros
reflexos sobre a tarifa indevidamente cobrada no segundo pacto
Possibilidade
Juros remuneratórios que incidiram também
sobre a tarifa declarada nula - Ante a nulidade da tarifa, nada
justifica a cobrança de juros sobre respectivos valores.
Honorários advocatícios complementares fixados na decisão que
rejeitou os embargos perante o Juízo, que restam afastados

Honorários
sucumbenciais
que
foram
adequadamente
dimensionados Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1050596-33.2016.8.26.0576; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2017; Data de
Registro: 17/08/2017)
REPETIÇÃO DE JUROS REFLEXOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
8
O valor a restituir não se resume ao montante nominal da
cobrança, sendo correto o cômputo dos encargos financeiros
sobre ela incidentes. Embargos acolhidos no ponto, com efeito
modificativo. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado. Pretensão de
rediscussão da matéria de fundo. Impossibilidade. Embargos
rejeitados
no
ponto.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. Vedada a inovação recursal em sede de
embargos declaratórios. Embargos não conhecidos no ponto.
Embargos acolhidos em parte.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 9000093-50.2012.8.26.0562;
Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/10/2016; Data de Registro: 07/10/2016)
A devolução das tarifas incidirá sobre as
parcelas que as continham indevidamente; e o valor de cada tarifa
será composto também pelos juros contratados de 1,78% a ela
incorporados, conforme a fundamentação supra.
A correção monetária incidirá sobre
cada desembolso, e os juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, com admissão de eventual compensação, e ulterior apuração
em liquidação de sentença.
Por fim, não há que se falar em
restituição em dobro do valor pago a título seguro, porque a sua
cobrança era prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais
poderia ser considerada como resultante de falha injustificada na
prestação do serviço ou de má-fé do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000626-43.2019.8.26.0646 -Voto no 30167
9
Diante disso, o recurso deve ser
parcialmente provido, ficando unicamente a cargo do réu os ônus da
sucumbência, por decaído a autora de parte mínima do pedido.
No que tange ao valor da verba
honorária, o recurso merece acolhimento, pois a fixação em R$
800,00 se mostra ínfima e incapaz de remunerar condignamente o
profissional do direito em razão do valor da condenação.
Nesse passo, de rigor a majoração da
verba honorária para R$ 1.200,00, já considerado o trabalho realizado
em segunda instância, quantia que remunera condignamente o
trabalho do advogado, ressaltando que quantia inferior a esta
importaria em seu desmerecimento.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso nos termos acima expostos.
MARINO NETO
Relator